Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713312-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA APELADO: IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS, MARIA EMILIA DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de suspensão deste feito em razão de tratativas de acordo entre as partes nos autos de processo de inventário da ora apelante. Ademais, eventual acordo firmado entre as partes pode ser oportunamente comunicado nos autos em qualquer fase processual. Assim, mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora